Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-20.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701698-20.2022.8.07.0014 RECORRENTE: MARIANA BACCARIN RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, LCV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E/OU TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pela teoria da asserção, adotada pelo legislador pátrio, as condições da ação devem ser aferidas à luz das afirmativas do autor na petição inicial, ou seja, a relação jurídica é apreciada in status assertionis, competindo, no mérito, averiguar a correspondência entre o alegado e a realidade. 2. A responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço é objetiva e está assentada no risco da atividade econômica (CDC, art. 14, caput). Porém, a responsabilidade será afastada se restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, II, do CDC). 3. A instituição financeira não possui responsabilidade sobre transações bancárias realizadas mediante fraude com decisiva participação do consumidor, que, orientado por estelionatário, voluntariamente transferiu valores para conta bancária indicada por terceiro estelionatário, a configurar fortuito externo, apto a romper o nexo de causalidade entre os serviços prestados pela instituição financeira e o dano causado. 4. No caso concreto, o valor atribuído à causa não se apresenta muito baixo, irrisório ou inestimável, circunstância que desautoriza a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade (CPC, 85, §8o). 2.1. Logo, a verba de sucumbência deve ser calculada sobre o valor atribuído à causa (Tema no 1.076/STJ). 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrentes aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão vergastado padece de omissão; b) artigos 14, caput e §3o, inciso II, e §7o, parágrafo único, do CDC, e 927, parágrafo único, do CC, alegando que a instituição financeira possui responsabilidade por fraudes e golpes bancários, porquanto constituem riscos inerentes à atividade, caracterizando fortuito interno, que não rompe o nexo causal; c) artigo 85, §§2o e 8o, do CPC, argumentando que os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação, sendo descabido utilizar-se do valor da causa nesse caso. Nas contrarrazões, o recorrido - BANCO DO BRASIL S/A -, pede que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 14, caput e §3o, inciso II, §7o, e parágrafo único, do CDC, e 927, parágrafo único, do CC, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, podendo ser afastada mediante demonstração de inexistência de defeito no serviço ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” (REsp n. 2.222.208/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao invocado malferimento ao artigo 85, §§2o e 8o, do CPC. Com efeito, entende a Corte Superior que “em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). Nesse sentido, confira-se ainda o AgInt no AREsp n. 2.582.951/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 77684503. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003